Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707461-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EDINETE PAULO DA SILVA DE LIMA OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA. contra a r. decisão (ID 149610651 – autos de origem) proferida pelo d. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de títulos extrajudicial no 0705628-72.2019.8.07.0007, na qual indeferiu medidas coercitivas atípicas e determinou o arquivamento provisório dos autos, nos seguintes termos: O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. No mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 14/02/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se com prazo de 1 dia para ciência do devedor. Intimem-se. Em razões recursais, sustenta que foram esgotadas todas as medidas convencionais na busca por bens em nome da agravada passíveis de penhora e suficientes a adimplir a dívida exequenda, restando imperiosa a utilização de meios alternativos por meio ordem coercitiva de bloqueios, conforme artigo 139, IV, do Código de Processo Civil1, devidamente confirmado pelo enunciado no 48 do ENFAM (escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados). Postula o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar o bloqueio da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da agravada, e, ao final, pede o provimento e a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 44196662). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se verifica o periculum in mora, por não haver demonstração da urgência na realização do pleito da agravante, o qual poderá ser oportunamente atendido em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Igualmente, por ora, não se constata a relevância da argumentação recursal. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente, sendo certo que, para esse fim, podem ser empregados meios indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. Com efeito, ainda que o art. 139, inciso IV, do CPC, permita ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, o requerimento de suspensão da CNH e do passaporte, apresenta-se, in casu, como desproporcional e inadequado à finalidade de satisfação do crédito. A satisfação do crédito deverá ocorrer quando houver o êxito da continuidade na procura de bens da executada. No mesmo sentido, julgado deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E INADEQUADAS AO CASO CONCRETO. 1. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. 2. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH da agravante, em que pese não implicar restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica, que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1438322, 07395973120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculta-se à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 8 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator